Tribunal: TJDFT
Processo: 0714416-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0714416-30.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO RECORRIDOS: PROCÓPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO, PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO, ESPÓLIO DE PROCÓPIO DE NORONHA FIGUEIREDO SOBRINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FIXAÇÃO DE ALUGUERES. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CORREÇÃO. COMODATO. INEXISTÊNCIA. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. USO GRATUITO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. 1. É consabido que a assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontrase prevista no inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal. 2. Encontra-se preclusa a discussão acerca do indeferimento da gratuidade de justiça se, havendo insurgência em face da decisão que a revogou, o provimento exarado na instância recursal confirmou o entendimento. O recolhimento das custas processuais é incompatível com o pleito de gratuidade. 3. Inaplicável o princípio da identidade física do juiz, porquanto não mais está previsto em norma processual civil, prestigiando a nova sistemática processual a celeridade, a economia processual e a informatização dos processos. A remessa dos processos ao NUPMETAS também observa metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ e o procedimento previsto nos arts. 2o e 7o da Portaria Conjunta no 33, de 13.05.2013. 4. Segundo o princípio da congruência, o juiz deve decidir dentro dos limites definidos pelas partes e com amparo em lei que o autorize examinar questões de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, haja vista que o pedido delimita a atividade do julgador, o qual não pode dar ao litigante mais do que ele pediu, fazendo julgamento ultra petita (além do pedido). 5. Verificado que as benfeitorias úteis e necessárias erigidas em imóvel com diversos proprietários foram realizadas para manutenção da estrutura construtiva em benefício da possuidora exclusiva e de sua família, não há que se falar em indenização. 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.214 e 1.219, ambos do Código Civil, defendendo a retenção do imóvel até que seja indenizada nos valores que desembolsou na forma de benfeitorias; c) artigo 85, §2o, do CPC, pugnando pela fixação do ônus sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 40263774 - Pág. 19). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a inadmissibilidade do recurso especial principal, qualquer que seja o seu fundamento, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 500, III, do CPC/1973). Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.155/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 40263772 - Pág. 29). III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030